Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-35.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700750-35.2023.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERALDO AUGUSTO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do agravo interno interposto ao ID 52175607, pois, conforme se depreende das respectivas razões recursais, diz respeito ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, que foi objeto da decisão de ID 50724915, proferida aos 30/08/2023, acerca da qual o recorrente foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência em 11/09/2023 (ID 51192502). Logo, o prazo recursal contra referida decisão teria transcorrido em 02/10/2023, ao passo que o recurso em tela somente foi interposto em 09/10/2023, por isso, em tese, intempestivamente. Cumpre frisar, desde logo, que a decisão de ID 51690357 se restringiu apenas a não conhecer do recurso, porquanto deserto, assim como não envolveu qualquer exame do pedido de gratuidade de justiça, pois, como dito, este já havia sido analisado e indeferido anteriormente no ID50724915. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator